Tribunal: TJMT
Processo: 8021641-26.2017.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8021641-26.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROBSON CORREA - CPF: 013.108.571-99 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
8021641-26.2017.8.11.0002
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Embargante:
ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA
.

Embargado:
ROBSON CORREA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, por unanimidade, negou provimento a recurso inominado interposto pela reclamada. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que a habilitação de crédito extraconcursal em processo de recuperação judicial não interrompe o prazo prescricional, por configurar erro grosseiro, e requer o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou expressamente a tese da embargante e reconheceu que a habilitação configura apresentação do crédito em juízo, conforme dispõe o art. 202, IV, do Código Civil, sendo suficiente para interromper a prescrição.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 202, IV; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMG, AI 1.0000.24.441928-9/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 13.02.2025; TJSP, Ap. Cível 0004180-52.2011.8.26.0106, Rel. Des. João Camillo de A. P. Costa, j. 18.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ariel Automóveis Várzea Grande LTDA
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamada.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Sustenta a impossibilidade de interrupção do prazo prescricional quando o exequente, já detentor de título executivo judicial, habilita crédito extraconcursal em processo de recuperação judicial, praticando erro grosseiro.

Afirma que, nessa hipótese, não se aplica o art. 202, IV, do Código Civil, por não se tratar de submissão ao plano de recuperação. Alega, ainda, que o embargado permaneceu inerte por mais de cinco anos, somente se manifestando em julho de 2024, não podendo ser beneficiado pela própria conduta.

Em contrarrazões, o
embargado
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)

Apesar das alegações do exequente, entre as causas legais de
interrupção da prescrição
, encontra-se a
apresentação do título de crédito no concurso de credores
. É o que dispõe o inciso IV do art. 202 do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

Assim,
a habilitação de crédito no processo de recuperação judicial possui o condão de interromper o prazo prescricional
. Isso porque, ao pleitear a inclusão de seu crédito no concurso de credores, o titular do direito manifesta de forma inequívoca sua pretensão, afastando a inércia necessária à configuração da prescrição.

Registre-se que

o verbo utilizado pelo legislador é “apresentar”
, o que reforça que a prática do
ato de habilitação
, ao representar a apresentação formal do crédito ao juízo,
enquadra-se na hipótese legal de interrupção do prazo prescricional
.

No caso em exame, verifica-se que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 2015, ao passo que os fatos geradores do crédito executado ocorreram no ano de
2016
. Dessa forma, não subsiste dúvida de que se trata de
crédito extraconcursal
,
não sujeito aos efeitos da recuperação judicial
.

Outrossim, o cumprimento de sentença foi protocolado em
17/09/2018
, tendo sua regular tramitação sido retomada em
11/08/2024
(ID 292852877), após o
trânsito em julgado do pedido de habilitação do crédito
, ocorrido em
12/11/2021
(ID 292852882, p. 4).

Nesse contexto, embora a habilitação do crédito extraconcursal nos autos da recuperação judicial tenha se revelado juridicamente inadequado, tal ato, por seu conteúdo e finalidade,
caracterizou-se como verdadeira apresentação do crédito em juízo, nos termos do art. 202, inciso IV, do Código Civil
.

Independentemente de sua posterior improcedência, o requerimento formulado pelo exequente evidenciou a manifestação inequívoca de sua pretensão resistida,
o que é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional
, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

Portanto,
o prazo prescricional recomeçou com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de habilitação
, ocorrido em
12/11/2021
, e, aplicando-se o prazo de
cinco anos
previsto no art. 27 do CDC, a pretensão executiva poderia ser exercida até
12/11/2026
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalte-se, conforme já consignado no acórdão embargado, que a interrupção da prescrição decorre da manifestação inequívoca da pretensão resistida, materializada no pedido de habilitação, ainda que posteriormente julgado improcedente.

A natureza extraconcursal do crédito não afasta o efeito interruptivo, uma vez que o relevante, para fins legais, é a iniciativa do credor em buscar a satisfação de seu direito, afastando, assim, a inércia que fundamenta a prescrição.

A propósito:

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - PRESCRIÇÃO -
INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM A PROPOSITURA DE HABILITAÇÃO ANTERIOR
-
APLICAÇÃO DO ART. 202, IV, DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO QUINQUENAL
-
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a habilitação de crédito, decorrente de duplicata sem força executiva, é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A propositura de habilitação de crédito anterior interrompe a prescrição (artigo 202, inciso IV, do Código Civil), reiniciando-se o prazo prescricional a partir da data do ato interruptivo
. O ajuizamento de habilitação retardatária, dentro do novo prazo de cinco anos, afasta a ocorrência de prescrição do crédito.

Recurso desprovido.
(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.441928-9/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 10/03/2025) (grifei)

PRESCRIÇÃO. Embargos à execução. Duplicata.
Hipótese em que a credora ingressou anteriormente com pedido de habilitação do seu crédito na recuperação judicial da devedora, em que foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial
. Consideração de que a submissão do título de crédito em foco ao
concurso universal de credores na recuperação judicial importou em interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso IV, do Código Civil
.
Prazo prescricional iniciado com o trânsito em julgado da r. sentença proferida nos autos do incidente de habilitação de crédito
.
Prescrição não consumada
. Sentença de extinção anulada. Embargos rejeitados. Determinação de prosseguimento da execução. Recurso provido. Dispositivo: Deram provimento ao recurso.
(TJSP – Apelação Cível 0004180-52.2011.8.26.0106; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/04/2016; Data de Registro: 19/04/2016) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em atenção ao artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025